Tribunal: TJMT
Processo: 1017855-89.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017855-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DA SILVA - CPF: 110.021.354-60 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.

PRISÃO PREVENTIVA.
1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO. 2.
MÉRITO.
NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOSE SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
,
GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT. 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 6. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 7.
PARCIAL EXTINÇÃO DESTE PROCESSO E NA PARTE REMANESCENTE PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da investigação criminal, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção parcial deste processo, sem resolução de mérito.

2.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. E, na hipótese, restou demonstrados os indícios da materialidade e autoria, com os depoimentos dos policiais e a apreensão da grande quantidade de entorpecentes.

3. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticados por ele, consubstanciada no
modus operandi
aplicado e na elevada quantidade, variedade e nocividade dos entorpecentes apreendidos agregado ao fato de ele residir em outro Estado da Federação, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

4.Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presentes dois requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

6.

A simples probabilidade
de o
paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.

7.Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido
s
julgado
s
improcedente
s
. Ordem de
habeas corpus

denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelos advogados João
Marlon Gimenez Barbosa
e Pedro Augusto Colombo Molina, em favor de
Anderson Nunes da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 6 de junho de 2023, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, c/c art. 40, V da Lei n. 11.343/06)
;
corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90)
;
e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005225-84.2023.8.11.0037 durante a audiência de custódia.

Aduzem os impetrantes que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
porquanto

“se baseia tão somente em presunções de periculosidade, fundadas tão somente na gravidade do delito (quantidade apreendida)”.

Alegam que o paciente praticou o crime na condição de “mula do tráfico”, o que, na linha da orientação jurisprudencial dos
t
ribunais
s
uperiores, afasta a necessidade da prisão, independentemente da quantidade de entorpecente apreendido.

Consignam que
“em caso de futura condenação, há possibilidade de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, perfeitamente cabível no caso concreto, algo que poderia ocasionar ao Sr. Anderson pena em regime diferente do fechado”
.

Registram que o fato de o paciente residir no Estado de Pernambuco não é,

por si só, circunstância a indicar que ele possa tumultuar a aplicação da lei penal, pois
“para situações como esta existem instrumentos judiciais como carta precatória; audiências virtuais; Banco Nacional de Mandados de Prisão; o próprio sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico)”
.

Destacam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tem residência fixa, ocupação lítica e é arrimo de família; sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressaltam que o constrangimento ilegal do paciente decorre, também, do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ao argumento de que, até a data da impetração desta ação constitucional,
“o paciente completou 58 dias segregado de sua liberdade. Não havendo até o presente, o oferecimento da denúncia, e nem sequer, a remessa dos autos do inquérito para a formação de
opinio
delicti do Membro do Ministério Público”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereram o relaxamento da prisão preventiva do paciente,
“fixando medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com utilização de monitoração eletrônica, caso entendam necessário”
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
177654660
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
178840671
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
180074676
, opin
a
pela
“prejudicialidade parcial da ordem, extinguindo-a sem resolução do mérito
” em relação ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia
;
“e, na extensão conhecida, pela denegação do
mandamus
, mantendo, por corolário, a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo por perda do objeto

No que diz respeito à alegação de
constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da constrição cautelar, haja vista que o paciente estaria preso há mais de 58 (cinquenta e oito) dias sem que tenha sido concluído o inquérito policial e oferecida a denúncia, em desacordo com os prazos processuais previstos nos
arts
. 51 e 54 da Lei n. 11.343/06, conforme sustentado pelo Procurador-Geral a pretensão ficou superada.

Isso porque
, com o oferecimento da denúncia, operou-se a perda do objeto do pedido relativo ao excesso de prazo, ficando, pois, prejudicada sua análise, por força da i
ncidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade parcial
dos pedidos vertidos nesta ação
mandamental.

Por conta disso, a preliminar deve ser
acolhida.

MÉRITO

No que atine à tese de negativa de autoria,
segundo a qual o
paciente atuava como “mula do tráfico
”
,
é forçoso reconhecer que tal
discussão deverá ser objeto de debate no bojo da ação penal correlata, eis que essa tese não comporta discussão no estreito limite do habeas corpus, pois, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da aludida conduta criminosa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porque a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática desta forma: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que autoriza a prolação do referido édito judicial, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, extraída pelo
modus operandi
empregado pelo paciente e pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, considerando que
ele
possui endereço em outro Estado da Federação.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...]
Com efeito, a redação do artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo autuado possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e depoimentos dos policiais que realizavam patrulhamento quando receberam informações de que um veículo Scania cor vermelha de placa ILN-7C26 e semirreboque de placa NDD-8E99 tipo Graneleiro estava deslocando do município Várzea
Grande-MT
para Primavera do Leste-MT pela rodovia BR 070 e mencionado veículo estaria transportando drogas em seu compartimento de carga.

Relataram que localizaram o veículo trafegando na rodovia e deram ordem de parada. Durante a abordagem solicitaram a polícia rodoviária federal e nas buscas no veículo encontraram no fundo falso na parede de divisão do semirreboque o entorpecente do tipo pasta base de cocaína escondido, além de uma arma de fogo tipo fuzil com dois carregadores contendo 18 munições intactas de calibre 556. Contaram que foi encontrada a quantia total de 150 (cento e cinquenta) tabletes de substância similar a pasta base de cocaína, 10 (dez) tabletes de substância similar a maconha
skank
, 01 (um) cloridrato de cocaína em pó.

Por outro lado, em análise ao periculum
libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendido transportando grande quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento da droga, a preparação do veículo para escondê-la, a quantidade de entorpecente apreendido e a promessa de recompensa pelo transporte interestadual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Vale registrar, ainda, que a prisão cautelar do Investigado se justifica igualmente para a aplicação da lei penal, vez que por meio de seu interrogatório perante a autoridade policial extrai-se que possui residência no Estado de Pernambuco, situação que sinaliza que sua soltura, neste momento, poderia também obstar a eventual instrução pela dificuldade em localizá-lo.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de entorpecente apreendida em poder do Autuado, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado ANDERSON NUNES DA SILVA, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal [...]”.

Com efeito, da decisão acima reproduzida e dos documentos juntados nesta ação constitucional, constata-se que a autoridade acoimada de coatora decretou a custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta da
s
conduta
s
, em tese, perpetrada
s
, haja vista que ele foi flagrado
conduzindo
veículo com fundo falso na parede de divisão do semirreboque,
no qual
estava
m
escondido
s:
150 (cento e cinquenta) tabletes de substância similar a pasta
-
base de cocaína
;
10 (dez) tabletes de substância similar a maconha
skank
;
01 (um) cloridrato de cocaína em pó
;
além de uma arma de fogo tipo fuzil com dois carregadores contendo 18 munições intactas de calibre 556.

Destaque-se, por oportuno, que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante disso, não há como afirmar que a decisão invectivada está desfundamentada, tampouco que
, na espécie,
não estariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que deram ensejo ao decreto preventivo d
o
paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese, perpetrado
s
por ele, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EQUIPARADA À BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DO FATO. ORDEM PÚBLICA
CONFIGURADA
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ficou estabelecido que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A busca pessoal pode ser equiparada à busca veicular quando há fundada suspeita, conforme o artigo 244 do CPP.

3. A fundada suspeita surgiu quando os policiais avistaram um caminhão com irregularidade no para-brisa, resultando na apreensão de 416 tijolos de cocaína em forma de crack e na prisão em flagrante do paciente.

4. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

5.
Destaca-se a grande quantidade de droga apreendida com o paciente, totalizando 416 kg de cocaína em forma de crack, além do fato de que o transporte ocorria entre estados e o paciente não possui domicílio no local do crime
.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando demonstra maior reprovabilidade do fato
.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 812.798/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19
.
6
.
2023,
disponibilizado no

DJe

em
23
.
6
.
2023)
Destacamos

Depreende-se, também, do pronunciamento judicial acima reproduzido, que a prisão preventiva do paciente está fundamentada, ainda, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente reside em outro Estado da Federação.

Sendo assim, não há qualquer dúvida que o prolator do
decisum
invectivado agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora o ordenamento jurídico reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido os delitos e às condições pessoais do paciente. E, no caso em tela, diante do
modus operandi
empregado, da variedade e da grande quantidade [154 kg] e a nocividade de uma das espécies da droga apreendida [cocaína], são circunstâncias que revelam a
sua periculosidade, independentemente
de os
crime
s
ter
em

sido
praticados
sem violência ou grave ameaça.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou asseverado que as[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(Habeas Corpus n. 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14.11.2017
e publicado no
DJe

de
24.11.2017)

Negritamos

De outro viés,
ainda que se sustente que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por derradeiro, embora os impetrantes aleguem que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente não será condenado a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, reconheço a prejudicialidade do pedido referente ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia,
e julgo
parcialmente extinto este processo. E, na parte remanescente,
tenho por
improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Anderson Nunes da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023